Tribunal: TJSP
Processo: 0038818-84.2024.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – PREFEITO – RECUSA, RETARDAMENTO OU A OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA CRIMINOSA - ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – Ocorrência. Ausência de elementos seguros para o prosseguimento da persecução criminal, de rigor o arquivamento do termo circunstanciado. Homologado o pedido de

Ementa:
PROCESSO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – PREFEITO – RECUSA, RETARDAMENTO OU A OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE CONDUTA CRIMINOSA - ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – Ocorrência. Ausência de elementos seguros para o prosseguimento da persecução criminal, de rigor o arquivamento do termo circunstanciado. Homologado o pedido de arquivamento.